Tribunal: TJMT
Processo: 1031091-05.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031091-05.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PAULO GUSTAVO OLIVEIRA MARTINS - CPF: 022.678.481-98 (APELANTE), JOSE MARTINHO SANTOS DA SILVA FILHO - CPF: 004.971.031-17 (ADVOGADO), CHARLES DANY SANTOS DA SILVA registrado(a) civilmente como CHARLES DANY SANTOS DA SILVA - CPF: 009.969.261-94 (ADVOGADO), INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME - CNPJ: 10.972.647/0001-39 (APELADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), BEATRICE LOUREIRO DE MOURA - CPF: 021.025.512-96 (ADVOGADO), BEATRICE LOUREIRO DE MOURA - CPF: 021.025.512-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINAR ACOLHIDA E RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES.
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DENUNCIAÇÃO A LIDE. REJEITADAS. MÉRITO
.
CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO NEUROLÓGICO. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por laboratório de análises clínicas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização ajuizada por candidato eliminado em concurso público, em razão da ausência de laudo neurológico não incluído no rol de exames entregues, embora exigido pelo edital. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do laboratório com base na teoria da perda de uma chance, condenando-o ao pagamento de indenizações por danos emergentes, morais e lucros cessantes.

II. Questão em discussão

. A controvérsia consiste em determinar:
(i) se a ausência de laudo médico neurológico configura falha na prestação do serviço laboratorial;
(ii) se é cabível a aplicação da teoria da perda de uma chance;
(iii) se há nexo de causalidade entre a conduta do laboratório e a eliminação do autor no concurso;
(iv) se houve culpa exclusiva do consumidor a afastar o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do prestador de serviços laboratoriais, ainda que objetiva, exige demonstração de defeito na prestação do serviço e nexo causal com o dano sofrido, o que não se verifica no caso concreto.

4. A ausência do laudo médico neurológico decorreu da não contratação específica do exame clínico, que extrapola as atribuições técnicas e legais de laboratórios de análises clínicas, os quais não possuem autorização para emissão de avaliações clínicas por médicos especialistas.

5. A interpretação do edital e a verificação da completude dos documentos exigidos são ônus exclusivo do candidato, não se podendo exigir do laboratório a obrigação de orientar juridicamente o consumidor.

6. Evidenciada a culpa exclusiva do autor pela eliminação no certame, diante da ausência de diligência mínima quanto à conferência dos documentos necessários, o que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento:

“
1. A ausência de laudo médico neurológico subscrito por profissional habilitado não configura falha na prestação de serviço de laboratório de análises clínicas, quando tal exame não é usualmente prestado pela empresa nem foi especificamente contratado.

2. Compete ao candidato a verificação da completude documental exigida em concurso público, sendo indevida a imputação de responsabilidade ao laboratório em caso de eliminação decorrente de omissão própria.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1031091-05.2023.8.11.0002

APELANTE: INAC - INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME

APELADO:

PAULO GUSTAVO OLIVEIRA MARTINS

Colenda câmara.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por INAC – INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes ajuizada por PAULO GUSTAVO OLIVEIRA MARTINS, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ré ao pagamento das quantias de R$ 1.873,02 a título de danos emergentes, R$ 166.725,00 a título de lucros cessantes, além de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com incidência de correção monetária e juros legais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Na origem, a controvérsia reside na alegada falha na prestação de serviço laboratorial contratado pelo autor para fins de atendimento às exigências do concurso público regido pelo Edital Normativo no 002/2021 da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais – SEJUSP/MG, para o cargo de Agente de Segurança Penitenciária. Conforme sustenta o autor, após aprovação nas duas primeiras fases do certame, compareceu ao laboratório réu para realização dos exames médicos exigidos, ocasião em que lhe foi assegurado, por prepostos da clínica, que todos os exames estariam contemplados, excetuando-se apenas o teste ergométrico e a ecografia de abdome total.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade objetiva do laboratório, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, assentando que restou caracterizado defeito no serviço diante da omissão do laudo neurológico essencial ao certame, cuja exclusão não fora expressamente informada. Reconheceu, ademais, a incidência da teoria da perda de uma chance, ao fundamento de que havia probabilidade concreta de êxito do autor nas fases subsequentes do concurso, dada sua aprovação nas etapas anteriores e o caráter eliminatório do erro imputado à ré.

Irresignada, a parte ré interpõe o presente recurso de apelação, reiterando as preliminares de ausência de interesse de agir e de nulidade da sentença por omissão quanto à denunciação da lide.

No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de nexo causal, impugnando especialmente a aplicação da teoria da perda de uma chance, bem como o quantum indenizatório arbitrado na sentença.

De forma subsidiária, requer o reconhecimento da culpa concorrente do autor e a consequente redução proporcional das indenizações.

O preparo foi recolhido – Id. 328104399.

Contrarrazões foram apresentadas, rebatendo todos os pontos da apelação, com pedido de manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Preliminar de ausência de interesse de Agir e Denunciação a Lide.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

A pretensão deduzida pelo autor decorre de alegada falha na prestação de serviço que teria causado sua eliminação de certame público, havendo, portanto, utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado.

O interesse processual encontra-se configurado.

Também não prospera a alegação de nulidade pela ausência de apreciação do pedido de denunciação da lide.

O art. 125 do Código de Processo Civil não impõe obrigatoriedade à denunciação, conferindo ao juízo discricionariedade na análise de sua conveniência e utilidade processual. Além disso, o indeferimento do incidente não obsta o exercício do direito de regresso por ação autônoma.

A jurisprudência e a doutrina têm sido firmes ao considerar a denunciação facultativa, e não preclusiva de eventual pretensão regressiva.

Destarte:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO . APLICAÇÃO DO ART. 125, I, DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida ( CPC/2015, art 125, caput, e § 1o). 2. Consoante orientação do STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art . 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" ( AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019) .
3. O Tribunal estadual entendeu pelo não cabimento da denunciação da lide aos fundamentos de que não é obrigatória no presente caso e de que o objetivo do denunciante é eximir-se da obrigação, atribuindo a responsabilidade dos danos causados no acidente, com exclusividade a terceiro. 4. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado no STJ, não merecendo reforma . Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno não provido
. (STJ - AgInt no AREsp: 1850758 RJ 2021/0063671-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2021)

Rejeito, pois, ambas as preliminares e passo à análise do mérito.

Mérito.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal gira em torno da responsabilização civil de laboratório de análises clínicas em razão da ausência de um laudo específico — avaliação clínica neurológica — necessário à continuidade do recorrido em concurso público, cuja ausência culminou em sua desclassificação. Examina-se, ainda, a correção do juízo a quo ao reconhecer a incidência da teoria da perda de uma chance e fixar indenizações por danos materiais, lucros cessantes e morais.

Após detida análise dos autos, entendo por reformar o decidido.

Isso porque, é
incontroverso que o INAC atua no mercado exclusivamente como
laboratório de análises clínicas
, prestando serviços de
natureza laboratorial
, sem dispor de corpo clínico médico ou autorização legal para realizar exames clínicos ou emitir avaliações médicas subscritas por especialistas, como exige o edital do concurso em relação ao exame neurológico.

O edital do certame, aliás, expressamente exige que a
avaliação clínica neurológica seja subscrita por médico neurologista habilitado
, o que escapa, por completo, ao escopo de atuação do laboratório apelante. Não há qualquer evidência nos autos de que o INAC tenha se comprometido a fornecer esse tipo de exame clínico, tampouco de que tenha induzido o autor a acreditar que tal exame seria emitido.

Ao contrário, os documentos acostados revelam que o laboratório limitou-se a realizar os exames laboratoriais usualmente exigidos, dentre os quais constava o eletroencefalograma (EEG), mas não a avaliação médica neurológica clínica, que demanda atuação profissional e responsabilidade técnica própria de médico especialista.

Neste ponto, impõe-se um juízo de ponderação. A despeito da alegação do autor de que teria solicitado a realização de todos os exames, a responsabilidade pela
interpretação do edital e pela verificação da completude dos documentos a serem entregues à banca examinadora é do candidato
, e não do laboratório. Trata-se de exigência que decorre da própria lógica dos concursos públicos, os quais impõem ao candidato o ônus da diligência e da atenção com os requisitos formais, sob pena de eliminação.

Não é razoável, nem juridicamente aceitável, imputar ao fornecedor de exames laboratoriais a obrigação de orientar juridicamente o candidato quanto ao conteúdo e alcance do edital de concurso público. Esse papel não se insere nas obrigações típicas do prestador de serviço, sobretudo quando se trata de empresa cuja atuação é sabidamente técnica e delimitada — como ocorre com o INAC, que não se apresenta ao mercado como clínica médica nem como consultório multiprofissional.

A imputação de responsabilidade civil no presente caso implicaria, na prática, em
transferir ao laboratório obrigações de interpretação jurídica e acompanhamento personalizado das exigências administrativas do concurso
, o que violaria o princípio da boa-fé objetiva sob a perspectiva do fornecedor, além de desvirtuar o próprio regime de responsabilidade objetiva, cuja aplicação não pode ignorar a conduta concorrente, ou mesmo exclusiva, do consumidor.

É certo, ademais, que o autor
não diligenciou com zelo e cautela compatíveis com a seriedade da fase em que se encontrava no concurso público
, limitando-se a confiar, de forma genérica e acrítica, que todos os exames seriam fornecidos, sem ter tomado as providências mínimas para confirmar a presença do laudo neurológico exigido pelo edital — exigência esta expressa, clara e disponível previamente.

Ora, sendo o candidato responsável pela apresentação da documentação, a falta do referido laudo não pode ser atribuída ao laboratório, sobretudo na ausência de prova cabal de que este tenha assumido contratualmente tal encargo. A boa-fé do consumidor não prescinde da diligência mínima, tampouco o direito à informação converte-se em excludente de sua própria negligência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a responsabilização do fornecedor exige, mesmo sob o manto da responsabilidade objetiva,
comprovação de defeito no serviço e de nexo causal direto com o dano
, não se presumindo a falha com base unicamente no insucesso do consumidor em suas pretensões administrativas. A culpa exclusiva do consumidor, quando evidenciada, rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar (art. 14, §3o, II, do CDC).

Cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DENEGOU O PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL . OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 2. QUEDA DE CONSUMIDORA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO DA RÉ . ALEGAÇÃO DE QUE O PISO ESTAVA ESCORREGADIO NO MOMENTO DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA DE SERVIÇO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA CABAL ACERCA DA CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA . INVERSÃO DO ÔNUS PROVA OPE LEGIS. 3. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS E DAS PROVAS. POSSIBILIDADE . NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . Sendo impugnados, nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, prolatada pelo Tribunal de origem, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade e em inobservância ao disposto nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ; e 932, III, do CPC/2015.
2. Nos termos do art . 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço. Além disso, o § 3o do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Precedentes . 3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovada pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, ilidir a sua responsabilidade objetiva, o que não ocorreu na hipótese.
4. A jurisprudência desta Corte admite a revaloração jurídica do conjunto fático-probatório dos autos, cuja descrição consta do acórdão recorrido, não acarretando o óbice da Súmula 7/STJ, quando, através de nova análise desses elementos probatórios e dessas circunstâncias fáticas, for possível chegar a solução jurídica diversa daquela posta nas instâncias ordinárias . 5. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1604779 SP 2019/0309115-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020)

É o que se verifica no presente caso: a desclassificação do autor decorre de sua
omissão pessoal e inescusável quanto à verificação da documentação exigida
, e não de defeito na prestação dos serviços laboratoriais. O INAC cumpriu o que se obrigara a prestar: exames laboratoriais, dentro de sua área técnica. A responsabilidade pela ausência de laudo médico neurológico é do candidato, que não buscou profissional habilitado para esse fim.

Não bastasse, o argumento de que o autor teve a perda de uma chance, com a fixação dos lucros cessantes, padece de conjunto probatório, uma vez que este encontrava-se na terceira fase do certame, havendo ainda teste físico, títulos, e entrevista da vida pregressa, ao arremate, o estagio probatório, a meu sentir, não havendo como presumir sua posse, diante das varias etapas ainda a serem cumpridas.

Dessa forma, não estando presentes os pressupostos legais da responsabilidade civil, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para julgar improcedentes os pedidos autorais, a rigor, inverto o ônus sucumbencial sobre o valor da causa.

Inaplicável o art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026